Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005319-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), JAILSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 027.554.761-25 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINIS SOUSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 609.991.473-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PERFIL VIOLENTO DO PACIENTE -
DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – ASSEGURAR INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUFICIÊNCIA – JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS.

A declaração da vítima no sentido que
“não deseja que seu marido seja processado e julgado”
elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC no 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

O paciente possui ocupação lícita, endereço certo, filhos menores de idade que dependem do seu sustento e os supostos delitos não são apenados com pena superior a quatro anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC no 13823/2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1005319-46.2023.8.11.0000 -
CLASSE CNJ - 307

– COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DRA. ANA CAROLIA BELLEZA SILVA

PACIENTE(S):
JAILSON BATISTA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JAILSON BATISTA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE 1010458-72.2022.8.11.0045), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada e ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 13o e art. 147 do CP - (PJe 1000117-50.2023.8.11.0045)
.

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“a suposta vítima, declara [...] desejar o retorno do marido para casa podendo participar da criação dos filhos e principalmente, acompanha-la na realização de seu parto, [...] nunca desejou que o paciente permanecesse detido por todos esses dias, a quase 100 (cem) dias”;
3)
“em caso de condenação do paciente, a pena a ser aplicada não atingirá um patamar que implique no cumprimento de pena em regime fechado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/14-ID 161859178), com documentos (ID’s 161859179/161859186).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória
vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais
(ID

162062190
).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano com implicações da Lei conhecida popularmente como Maria da Penha – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta que a vítima teria posteriormente negado a ocorrência dos fatos. Elementos informativos que constam em instrumento público revelam os fatos suspostamente agressivos praticados pelo paciente. Palavra da vítima colhida posteriormente, nesta fase não tem o condão de servir com segurança para alterar a medida imposta pelo Juízo de primeiro grau. Requisitos da prisão preventiva presentes e cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem”.
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procurador de Justiça – ID

164750169
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, para outorgar liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa do paciente, e da necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Todavia, a impetrante apresentou declaração subscrita pela vítima Elinis Sousa dos Santos, segundo a qual “os fatos narrados [...] não decorreram exatamente da forma como foram dispostos, bem como não deseja que seu marido seja processado e julgado pelos crimes citados como cometidos em meus desfavor, pois são uma família e ele sempre foi um excelente pai e marido” (fls. 37-ID 161859181).

Esse ato de vontade elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Além disso, o paciente possui ocupação lícita [pedreiro, com renda de R$ 1.500,00 – fls. 23), endereço certo [“rua Nova 07, quadra 93, lote 1, Loteamento Vida Nova I - Lucas do Rio Verde/MT” – fls. 48], filhos menores de idade [Davi dos Santos Batista Rodrigues-8 anos, Daniel dos Santos Batista Rodrigues – 6 anos] que dependem do seu sustento e os supostos delitos não são apenados com pena superior a quatro anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC no 13823/2014 - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.4.2020)”
(ID

162062190
).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente

vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais

(CPP, arts. 310, § 1o, e 321), sob pena de revogação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023